Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-81.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705087-81.2020.8.07.0014 RECORRENTE: LUCIANA CANUTO DA SILVA RECORRIDO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA REQUISITOS. IMÓVEL PÚBLICO. SUMULA 340 DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Usucapião Especial Urbana compreende área urbana de até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) e ocupação por 5 (cinco) anos ininterruptos, com animus domini e utilização para moradia do ocupante ou da família, desde que não seja o usucapiente proprietário de outro imóvel no período aquisitivo. 2. Nos termos dos artigos 183, parágrafo terceiro e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como artigo 102 do Código Civil, os bens públicos são insuscetíveis de Usucapião. Nesse sentido, também, é a Súmula 340 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual Desde a vigência do código civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião. 3. O imóvel pertencente à Empresa Pública Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP tem natureza de bem público. Nesse sentido, resta obstada a discussão sobre a prescrição aquisitiva, porquanto o morador não possui anumis domini, mas apenas a detenção precária do bem. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §§ 1o e 2o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 98 do Código Civil, requerendo, diante do reconhecimento da natureza jurídica privada do bem objeto da lide, seja anulado o acórdão recorrido, devendo os autos retornarem ao Tribunal de origem para que assim este possa analisar a ocorrência de cumprimento de requisitos para a usucapião em favor da recorrente com a devida decisão com resolução de mérito. Pede a manutenção do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos previstos nos artigos 98 do CPC e 12, §2o da Lei no 10.257/2001. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 26140204), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §§ 1o e 2o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 98 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da natureza jurídica privada do bem e da usucapião em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028